Tribunal: CARF
Processo: 15540.000295/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
A simples identificação no extrato, do tipo de crédito efetuado na conta-bancária do contribuinte não constitui prova da origem da receita auferida, quando não lastreado em documentação hábil e idônea, que demonstre quais as operações que originaram os recursos encontrados
LANÇAMENTO. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE REVISÃO.
O lançamento efetuado utilizando-se base de cálculo que contenha erro material cometido pela autoridade fiscal, deve ser revisto.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000295/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.375 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
FERNAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
A simples identificação no extrato, do tipo de crédito efetuado na conta-
bancária do contribuinte não constitui prova da origem da receita auferida,
quando não lastreado em documentação hábil e idônea, que demonstre quais as
operações que originaram os recursos encontrados
LANÇAMENTO. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE REVISÃO.
O lançamento efetuado utilizando-se base de cálculo que contenha erro
material cometido pela autoridade fiscal, deve ser revisto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e dar provimento parcial para corrigir o erro material incorrido quando da
transcrição do valor da base de cálculo cujo fato gerador ocorreu em 31/03/2005.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000295/2009-21
Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000295/2009-21

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão exarada nos
autos que manteve a exclusão da contribuinte do Simples Federal com efeitos a partir de
01/01/2006 mas que julgou apenas parcialmente procedente o lançamento efetuado, para cobrar
as seguintes exações, acrescidos de multa de 75% e juros de mora de acordo com a legislação de
regência:
- IRPJ/SIMPLES, no valor de R$ 11.402,90;
- PIS/SIMPLES, no valor de R$ 11.402,90;
- CSLL/SIMPLES, no valor de R$ 19.679,32;
- COFINS/SIMPLES, no valor de R$ 39.358,64;
- INSS/SIMPLES, no valor de R$ 74.316,37 e
- IPI no valor de R$ 9.839,66,
Da Autuação
2.
A partir de Fiscalização instaurada em 24/09/2008, para verificar a
incompatibilidade da movimentação financeira apresentada a empresa foi intimada a apresentar
os extratos bancários, de todas as contas de sua titularidade, junto à instituições financeiras.
Foram verificadas diferenças positivas mensais entre os depósitos identificados nos extratos
bancários de contas-correntes mantidas pelo contribuinte e a Receita Bruta declarada, conforme
Declaração Anual Simplificada/2006.
3.
Com fulcro no artigo 42 da Lei 9.430/1996, os seguintes valores foram
considerados omissão de receita, :

4.
Os lançamentos foram então efetuados, considerando-se duas infrações: a
primeira suportada pela omissão de receitas indicada nos demonstrativos acima e, a segunda,
relativa a insuficiência de recolhimento, decorrente de mudança de percentuais como
Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000295/2009-21

consequência da mudança da receita bruta por conta das omissões, nos termos do artigo 188 do
RIR/1999.
Da Impugnação
5.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento,
alegando, em suma:
a) A Impropriedade do auto de infração em razão de haver receitas identificadas
no
próprio
extrato
bancário
como:
“empréstimos/financiamentos”;
“LIB/DSC/ANTC”; “depósito em cheque”; “cobrança/LIQ COBR”; DOC.
Discorre sobre cada um dos valores a serem excluídos;
b) Da autuação de IPI, alega que os produtos por ela fabricados têm alíquota zero
e, por conseguinte, não caberia este tipo de tributação. Tal fato poderia ser
verificado pelo simples exame das notas fiscais e a classificação fiscal
utilizada de acordo com a Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos
Industrializados - TIPI, para esse tipo de produto - OUTRAS ESCOVAS QUE
CONSTITUAM PARTES DE MÁQUINAS, APARELHOS OU VEÍCULOS
TIPI 9603.50.00.
c) Tendo em vista que a insuficiência de recolhimento foi apurada pela
fiscalização em decorrência da inconsistente presunção de omissão de receita,
o lançamento, em relação a este tópico, também deveria ser considerado
improcedente na sua totalidade.
d) Aduz ainda que o presente auto de infração relativo ao ano-calendário 2005,
objeto deste processo, motivou sua exclusão do Simples, por excesso de
receita bruta previsto pela legislação de regência;
e) A exclusão só poderia se operar a partir do julgamento deste processo quando
a decisão se tornar efetiva e, por conseguinte, produzir seus efeitos após o
trânsito em julgado do processo;
f) a exclusão determinada pelo Ato Declaratório Executivo n° 46, de 18/06/2009,
a partir de 01/01/2006, dá a entender que tal exclusão é permanente,
estendendo-se a todos os anos-calendário subsequentes, o que se trata de uma
aberração sem precedentes;
g) a exclusão determinada pelo inconsistente Ato Declaratório, quando muito,
somente poderia se referir a um único ano-calendário (2006), uma vez que, no
caso concreto, a suposta situação excludente alegada pela autoridade
expedidora, (Receita bruta excedente ao limite), além de carente de
confirmação uma vez que devidamente contestada através da competente
impugnação, teria ocorrido unicamente no ano-calendário 2005;
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000295/2009-21

Do Acórdão Recorrido
6.
Em sua análise, a 7a Turma da DRJ/RJ1 entendeu parcialmente
procedentes os argumentos apresentados, tendo proferido a seguinte decisão que foi assim
ementada (fls. 39-61 V.4):
ASSUNTO: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS.
Comprovada a origem de receitas provenientes de empréstimos bancários,
retifica-se o lançamento, por ser ilidida a presunção de omissão de receitas
referente a tais parcelas.
INSUFICIÊNCIAS
DE
RECOLHIMENTO.
INADEQUAÇÃO
DA
DESCRIÇÃO DOS FATOS
Deve ser cancelado o lançamento quando a descrição dos fatos não está em
consonância com o que foi apurado pelo Fisco, fato agravado por
impropriedades na base legal e no cálculo do tributo.
LANÇAMENTOS REFLEXO/SIMPLES - PIS, COFINS, CSLL, INSS E IPI.
Ressalvados os casos especiais, os lançamentos reflexivos colhem a sorte
daquele que lhes deu origem, na medida em que não há fatos ou argumentos
novos a ensejar conclusões diversas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXCESSO DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO
PELO FISCO.
Mantém-se a exclusão do SIMPLES promovida por Ato Declaratório Executivo
quanto comprovadamente a empresa ultrapassa o limite legal que veda a opção
pelo sistema.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário
7.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando, em
síntese que:
a)
embora a decisão recorrida tenha reconhecido a origem de alguns valores
movimentados por meio de sua bancária (R$ 33.799,69: Empréstimos Banco do Brasil; R$
30.000,00: liberação operação HSBC e R$ 30.000,00 : Financiamento Banco Real) excluindo
tais valores do litígio, deixou também de excluir o valor de R$ 30.000,00 creditado em 06/12/05,
referente à liberação operação HSBC.
b)
Não obstante a autoridade julgadora de l° grau tenha desconsiderado o
valor dos históricos dos extratos bancários para comprovar a origem dos valores referentes à
liberação de desconto antecipado como créditos, em flagrante contradição, sustenta em outra
parte da decisão que o histórico indica a origem do montante: “’liberação oper’ em 06/12/05 no
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000295/2009-21

valor de RS 30.000,00 - por se tratar de operação de crédito, como o próprio histórico do
extrato especifica”. Até porque o lançamento foi realizado com base no histórico dos extratos
bancários;
c)
Esclarece que descontos antecipados constituem empréstimos concedidos
pelas instituições financeiras que têm como garantia títulos da Recorrente, ou seja, vendas
antecipadas e, portanto, possuem origem identificada;
d)
Caso os títulos fossem oriundos de vendas não declaradas deveriam os
valores em questão ter sido submetidos às normas de tributações específicas previstas na
legislação vigente a época em que auferidos ou recebidos, conforme dispõe o paragrafo segundo
do art. 287 do RIR/99 e nunca como depósitos sem comprovação da origem;
e)
Aduz que, da mesma forma, os valores que foram depositados em
duplicidade por ocasião do recebimento dos títulos devem, também ser deduzidos do montante
que serviu de base para a tributação.
f)
Em relação aos depósitos em cheques efetuados, reconhece que segundo o
§ l° do art. 42 do Lei 9.430/96, o valor dos receitas ou dos rendimentos omitidos será
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. No
entanto, entende que o simples lançamento do referido valor no extrato bancário não configura o
crédito que se refere o § l° do art. 42 do Lei 9.430/96, mas tão somente quando tal valor se
tornasse disponível. Antes disso, nado mais é do que mera expectativa de crédito.
g)
Discorre sobre o conceito de disponibilidade econômica e aduz que os
créditos referentes aos depósitos em cheque somente ocorreram em datas posteriores, ou seja, a
disponibilidade econômica e consequentemente o fato gerador somente se efetivaram em dias
diferentes das datas dos respectivos depósitos. Nesse sentido, a data do fato gerador estaria
incorreta, o que fulminaria de nulidade o lançamento.
h)
Quanto à cobrança e liquidação da cobrança, entende que na visão da
autoridade julgadora se ficar comprovado o vínculo dos valores recebidos com as vendas
efetuadas, a comprovação da origem dos recursos estaria concretizada.
i)
Entende que muito embora no próprio extrato a origem dos montantes
estivesse identificado como: “cobrança” e “liq cobr”, acosta ainda aos autos, documentação
correspondente aos borderôs emitidos pelo banco do Brasil, que comprovariam a origem da
rubrica denominada COBRANÇA, afastando a aplicação dos artigos 287 e 849 do RlR/99. Neste
plano, os valores decorrentes dos recebimentos de cobranças, obviamente se referem a vendas
pretéritas sendo, portanto, relativos a receitas já ocorridas, declaradas ou não. Conclui que a data
do fato gerador como feito pela autoridade fiscal estaria errada, já que o regime é de competência
e não de caixa.
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000295/2009-21

j)
Destaca que, assim como no caso do Banco Real na rubrica Lib. De desc
antc., também no Banco do Brasil, alguns recebimentos foram considerados em duplicidade pela
fiscalização, conforme demonstrado em planilha anexada;
k)
Em relação aos DOCS emitidos, traz mais comprovantes das alegadas
vendas pretéritas, ainda que não contabilizadas. Chama atenção para o fato de que o parágrafo
2°. do art. 287 e o inciso II do art. 849, ambos do RIR/99, dispõem que se a origem do recurso
foi comprovada, mas os valores não foram oferecidos à tributação, deverão então, submeter-se às
normas específicas previstas na legislação e nunca ser tributados como presunção de omissão de
receita capitulado no artigo 42 da Lei 9.430/96, conforme foi o caso.
l)
Quanto à autuação relativa ao IPI, insurge-se contra a afirmação de que
para beneficiar-se de alíquota zero, deveria oferecer todas as receitas a tributação. Aduz que
ficando comprovado que o produto fabricado pelo contribuinte estava sujeito a alíquota zero,
ainda que este pudesse ter omitido a receita, não seria lógico e legal ser tributado pelo IPI.
Obviamente, deveria ser tributado pelo IR, CSLL, PIS e COFINS, mas nunca pelo IPI.
m)
Sobre a sua exclusão do Simples, transcreve o trecho de sua impugnação
com os argumentos sobre tal impropriedade. Alega ainda que o que motivou a exclusão do
SIMPLES foi a lavratura do Auto de Infração - SIMPLES relativo ao ano-calendário 2005, onde
se apurou suposta presunção de omissão de receita com base em créditos efetuados em contas
correntes bancárias de sua titularidade sem comprovação de origem, acarretando excesso de
receita bruta. Entende que o processo ainda carece de decisão definitiva, e, portanto, o Ato
Declaratório foi expedido de forma ilegal e arbitrária, posto que somente se poderia justificar a
sua lavratura após o trânsito em julgado da lide.
n)
Aduz ainda que os efeitos da exclusão da sistemática do SIMPLES
determinado pelo Ato Declaratório Executivo que ora se contesta, somente poderiam se
processar depois de prolatada a decisão definitiva, desde que desfavorável ao impugnante, e
somente em relação ao ano-calendário 2006.
8.
Requer, por fim, seja anulada integralmente a decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, cancelando-se o Auto de Infração e o
Ato Declaratório relativo à exclusão do SIMPLES.
É o relatório.

Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000295/2009-21

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

Dos Pressupostos de Admissibilidade
1.
O Recurso apresenta os requisitos de admissibilidade previstos em lei,
motivo pelo qual dele conheço.
Do litigio
2.
A Recorrente foi autuada em virtude de incompatibilidade da
movimentação financeira apresentada pela ora Recorrente no ano-calendário de 2005 e as
informações prestadas por meio da PJSI 2006 - SIMPLES em 08/06/2006 - n° 5945468.
3.
Em análise dos extratos bancários referentes às contas de sua titularidade,
foram identificados os seguintes depósitos não declarados, os quais foram considerados omissão
de receitas:

4.
Além disso, a receita bruta declarada pela Recorrente, de R$ 845.702,84
saltou para R$ 2.675.049,22, ultrapassando o limite permitido para empresas optarem pelo
regime do Simples Federal. Por este motivo, a Recorrente foi excluída do regime simplificado,
tendo sido efetuado o lançamento da diferença dos tributos devidos, decorrente de mudança de
percentuais, nos termos do artigo 188 do RIR/1999.
5.
Em sua defesa, a Recorrente: (i) aponta a origem de recursos indicados nos
extratos bancários, apresentado, em sede de recurso voluntário, mais documentos para corroborar
o alegado; (ii) alega que a exclusão do Simples só poderia se efetivar, se, após prolatada a
decisão definitiva neste processo administrativo, esta lhe fosse desfavorável; (iii) a exclusão do
Simples somente poderia se efetivar a partir do ano-calendário de 2006, uma vez que a suposta
Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000295/2009-21

situação excludente (Receita bruta excedente ao limite), teria ocorrido unicamente no ano-
calendário 2005 e, (iv) de acordo com a tabela TIPI , a alíquota aplicável para o seu produto é
zero, e, portanto, a cobrança do IPI no valor de R$ 9.839,66, não merece prosperar.
Omissão de Receitas - origem dos Recursos
6.
Passemos à análise dos argumentos e elementos de prova da Recorrente
para demonstrar a origem dos recursos indicados em seus extratos bancários:
Operações de crédito- empréstimos bancários
7.
Ao avaliar a origem de alguns montantes incluídos no cômputo da receita
bruta da Recorrente, o julgador a quo reconheceu que os valores recebidos a titulo de
empréstimo bancário no valor de R$ 33.000,00, depositados na conta do Banco do Brasil e R$
30.000,00 referente à Financiamento Banco Real integraram, indevidamente, a base de cálculo
dos tributos lançados e procedeu com a exclusão dos mesmos da autuação.
8.
Embora tenha reconhecido que R$ 30.000,00 referentes à liberação
operação HSBC também não deveria compor a base tributável, entendeu a turma julgadora que
tal montante não havia sido computado na autuação, estando fora do litígio. A Recorrente, por
sua vez, insiste que tal valor deve ser excluído da base de cálculo aferida pela fiscalização, sem
contudo demonstrar que o mesmo foi considerado para cálculo dos tributos lançados.
9.
Entendo que tal inconformismo não tem razão de ser. Como bem
demonstrado na decisão recorrida, a qual transcrevo abaixo na parte pertinente, restou
comprovado que o valor de R$ 30.000,00 referente à liberação operação HSBC não compôs a
base de cálculo da autuação:
Neste ponto cabe destacar que os valores referentes à conta corrente n° 51.055-
28, do HSBC, apesar de toda a regularidade do procedimento adotado, não
compuseram a base de cálculo da autuação, ainda que indicadas no
demonstrativo de fl. 37, pois somando-se apenas os valores relativos aos
depósitos efetuados no Banco do Brasil e no Banco Real, chega-se aos mesmos
valores indicados na autuação, conforme demonstra-se:

Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000295/2009-21

Então, depois de excluídos os valores relativos aos empréstimos (Banco do
Brasil - R$ 33.799,69) e financiamentos (Banco Real - R$ 30.000,00), a matéria
tributável passa a ser a seguinte:

10.
De fato, ao analisar as informações constantes dos autos, verifica-se que o
valor de R$ 72.707,30 indicado abaixo como “depósitos apurados conf. Extrato Bancário (Banco
HSBC)” não foram incluídos no cálculo do valor “TOTAL”, utilizado para cômputo da base de
cálculo dos tributos lançados, como se pode verificar pela planilha abaixo:

11.
Tem-se, portanto, que a base de cálculo aferida e utilizada para o
lançamento relativo à infração “omissão de receitas” é o valor da diferença apurada entre os
valores declarados ao Fisco pela Recorrente e os montantes encontrados nos extratos bancários
apenas do Banco do Brasil e do Banco Real. Não foram incluídos os montantes encontrados no
extrato do Banco HSBC como acredita a Recorrente:
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000295/2009-21

Base de cálculo transcrita no auto de infração:

TOTAL: R$ 1.829.366,38

Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000295/2009-21

12.
Observa-se, contudo, um erro material na base de cálculo utilizada para
lançamento dos tributos de fato gerador ocorrido em 31/03/2005.
13.
Como se verifica pelas planilhas copiadas abaixo, ao transcrever o valor da
base de cálculo com fato gerador em 31/03/2005, a autoridade fiscal, no lugar de informar o
valor de R$ 177.909,86, conforme detalhamento encontrado no Termo de Constatação Fiscal (fl.
39 do Vol. 1), registrou o valor de R$ 177.929,86 no auto de infração (fls. 8 a 83 do V1):

14.
Nesse sentido, é forçoso reconhecer o erro de digitação incorrido pela
fiscalização, referente ao lançamento de fato gerador de 31/03/2005, demandando sua revisão.
Da liberação de desconto antecipado
15.
A Recorrente insiste em seu recurso voluntário que os valores indicados
nos extratos bancários como “lib dsc/antc” se referem a antecipação de recebíveis pelos bancos,
constituindo empréstimos, garantidos por títulos da própria Recorrente. Acrescenta ainda que se
os títulos fossem oriundos de vendas não declaradas deveriam ter sido submetidos ao tratamento
previsto no parágrafo segundo do art. 287 do RIR/99, mas nunca tidos como depósitos sem
comprovação da origem.
16.
A decisão recorrida, esclarece que o histórico dos extratos não comprova
de modo irrefutável a origem dos recursos e para que a Recorrente pudesse comprovar os
descontos esta deveria ter juntado aos autos as duplicatas e notas fiscais de vendas
correspondentes, o que não ocorreu. Outrossim, se a Recorrente alega que os montantes em
comento se referem a descontos de duplicatas, deveria ter informado quais duplicatas ou a quais
créditos as antecipações se referiam, indicando a origem dos recursos que ensejaram tais
operações.
17.
No entanto, muito embora a decisão recorrida tenha indicado
expressamente a documentação que poderia suportar o que alegava a Recorrente, esta entendeu,
Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000295/2009-21

por bem, acostar aos autos apenas borderôs dos bancos às fls. 161-201 do Vol.4 e fls. 3 – 200 do
Vol. 5, o que apenas reforça o fundamento da fiscalização: de que tais valores, constituindo-se de
direitos e créditos recebidos pela Recorrente não foram contabilizados e, portanto, devem ser
incluídos no computo da receita bruta para cálculo dos tributos devidos.
Dos valores indicados como “cobranças” e “liquidação de cobranças”
18.
Na mesma linha de defesa, a Recorrente alega que os valores incluídos na
base de cálculo “devidamente identificados” nos extratos bancários como “cobrança” e “liq
cobrança” se referem a títulos de créditos colocados para cobrança pelas instituições financeiras
e, portanto, teriam a origem conhecida. Aduz ainda que a data do fato gerador apontada pela
fiscalização estaria errada, uma vez que o regime para escrituração da receita é o de competência
e não de caixa. Pugna ainda pela exclusão de alguns valores que teriam sido contabilizadas em
duplicidade no cálculo da receita omitida:
19.
Primeiramente, é preciso observar que, em sede de recurso voluntário, a
Recorrente acostou aos autos “borderôs” dos bancos que apontavam os destinatários dos valores
indicados como “cobranças”, identificadas nos extratos bancários pela fiscalização.
20.
À título de ilustração, segue exemplo de borderô apresentado pela
recorrente:

Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000295/2009-21

21.
Ocorre que, ainda que tais documentos pudessem indicar os destinatários
das referidas “cobranças”, a Recorrente não foi capaz de informar a quais transações aquelas
cobranças seriam referentes. Por este motivo, não é possível confirmar a origem das receitas
auferidas.
22.
Da mesma forma, elabora a planilha abaixo requerendo a exclusão dos
seguintes valores que teriam sido duplamente contabilizados no cálculo da receita omitida:

23.
No entanto, a Recorrente não apresenta qualquer outro elemento de prova
ou argumento que suporte o alegado, uma vez que o referido “borderô” apenas comprova a
receita omitida e apresentada no extrato bancário.
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000295/2009-21

24.
É preciso destacar que a produção de provas é direito do contribuinte, que
possui a oportunidade de comprovar os fatos por ele alegados. No entanto, não logrando fazê-lo,
o contribuinte corre o risco de ver frustrada sua pretensão.
25.
Nesse sentido, esclarecedor o voto do Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes no Acórdão 10323.534 (de 13/08/2008), cujo trecho transcrevo abaixo:
(...) Nesse passo, é oportuno destacar as palavras de Fabiana Del Padre Tomé
(A prova no direito tributário, Editora Noesis, 2005):
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que
se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento.
Ou seja, a prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é
constituída a partir deles. Uma nota fiscal, um contrato, uma página da
escrituração contábil não são prova, mas sim elementos de prova. A prova
corresponde à articulação lingüística que relacione os documentos
apresentados com o objeto da refrega jurídica no sentido de confirmar o
que se alega. Alegar genericamente e juntar papéis não é prova O equívoco
entre os dois conceitos tem conduzido a muitas confusões e até mesmo a
situações de completa indecidibilidade, levando o Conselho a anular
indevidamente decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento.
Essa situação é absolutamente análoga à resolução de um quebra-cabeça. Ao
adquirir uma caixa com um jogo de 5.000 peças, só terei certeza de haver, de
fato, ali uma imagem repartida em pedaços, se os reagrupar. Todavia, e se não
for possível, com as peças disponíveis, montar a figura estampada na tampa da
caixa? E se as peças corresponderem à outra imagem, ou pior, forem, por erro
de fabricação, um amontoado de peças provindas de recortes parciais de
diversas outras figuras? Deverei, para obter ressarcimento do valor pago, provar
ao comerciante, que as partes não formam um todo harmônico? Como é
possível fazer essa demonstração?
Mediante a apresentação de todas as possíveis combinações entre as peças?
Certamente não! O vendedor é que deve provar que elas podem ser reunidas de
tal forma a constituir a figura retratada na caixa.
O mesmo se dá na juntada de documentos ao processo.
Não cabe à autoridade julgadora de primeiro grau, diante de um sem par de
documentos apresentados na impugnação, demonstrar que cada um deles não
possibilita comprovar o que a defesa alega. Isso seria o mesmo que comprovar
que não existe possibilidade de montar as peças de um quebra-cabeça. No caso
de os documentos não serem aptos a comprovar o alegado (no caso especifico,
existência das despesas e preciso valor), por mais que se esforçasse, a outra
parte sempre poderia alegar genericamente que não foram analisados com
"olhos de ver". Cabe à defesa constituir a prova pela precisa articulação dos
elementos e não o contrário.
Repito: provar não é juntar documentos; é articulá-los; e isso não foi realizado
pela recorrente.” (grifo nosso)
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000295/2009-21

26.
Por fim, cumpre salientar que o lançamento decorrente de omissão de
receita previsto no art. 42 da lei 9.430/96, atendeu expressamente o disposto no parágrafo
primeiro norma:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.

Dos depósitos em cheques
27.
Alega a Recorrente ter havido erro na data do fato gerador dos tributos
lançados a partir da presunção de omissão de receitas decorrente de depósitos em cheques.
28.
Argumenta que, a data do crédito efetuado pela Instituição Financeira para
considerar-se auferida a receita omitida, conforme determina o § 1 ° do art. 42 da Lei 9.430/96,
não pode ser a data de registro do mesmos no extrato bancário da contribuinte, mas sim a data
em que tais valores se tornam efetivamente disponíveis. Ou seja, acredita a Recorrente que se os
valores relativos aos depósitos em cheques ainda estavam bloqueados, no aguardo de sua
compensação pelo banco, tais montantes não estariam disponíveis. A data do fato gerador seria,
portanto, a data da efetiva disponibilização dos valores depositados para a Recorrente.
29.
Nesse sentido, a decisão recorrida, cujo trecho adoto como razão de decidir
nos termos do art. 50, § 1o da lei 9.784/99, foi bem clara ao esclarecer:
A interpretação do contribuinte funda-se no entendimento de que somente após
o credito em conta corrente dos recursos disponibilizados através dos depósitos
em cheque é que se materializaria o fato gerador do imposto de renda. Com a
devida licença, tal interpretação não pode prosperar, como se verá.
A prevalecer a interpretação do contribuinte os fatos geradores decorrentes da
disponibilidade jurídica não seriam afetados pelo imposto de renda. Nesta
situação, por exemplo, as vendas de mercadorias à prazo não integrariam a base
de cálculo do tributo, porque somente em momento posterior é que se efetua o
pagamento relativo aos bens adquiridos. Ocorre que a regra geral do imposto de
renda é a apuração segundo o regime de competência, e, tem como fato gerador
a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, conforme dispõe o artigo
43 do CTN. Então, não pode prosperar a argumentação do impugnante.
Além disso, fato é que na autuação as datas utilizadas foram as de desbloqueio
dos depósitos, justamente aquilo que o contribuinte entende como correto.
Então seu argumento perde sentido. No entanto, como pode ser que não tenha
percebido isto, a título de exemplo, veja-se que à fl. 391, no dia 13/10/20005,
consta um depósito no valor de RS 2.032,40. o qual compôs a autuação, mas
não nesta data, e sim no dia seguinte, quando do seu desbloqueio, em
14/10/2005 (fl. 393). Situação análoga é a do depósito no valor de RS 1.482,00.
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000295/2009-21

efetuado em 28/09/2005 (fl. 386), porém considerado na autuação somente no
dia 29/09/2005, quando foi desbloqueado (fl. 388).
Dos DOCs recebidos
30.
A Recorrente requer sejam excluídos da base de cálculo dos tributos
lançados os valores depositados em suas contas-correntes por meio de DOCs, trazendo, em sede
de recurso voluntário, informações bancárias relativas aos emitentes dos DOCs (fls. 86-122 Vol.
5), entendendo que assim teria comprovado a origem dos recursos recebidos. Esclarece ainda que
tais valores se referem a vendas pretéritas e, por isso, seriam relativos a receitas já ocorridas,
declaradas ou não. Acredita dessa forma, afastar a imputação de omissão de receitas, neste caso.
31.
Ocorre que, a simples indicação de quem seria o emitente do DOC não
identifica a origem dos recursos, uma vez que não estão suportados pelas notas fiscais de vendas
ou escrituração contábil que demonstre o tipo de operação que deu azo àquela receita. Dito isso,
não há como acatar os argumentos da Recorrente que tais receitas teriam a origem comprovada,
devendo ser mantida a autuação.
IPI
32.
A Recorrente sustenta que a cobrança do IPI no valor de R$ 9.839,66, não
seria devido, uma vez que seu produto seria isento do tributo, conforme tabela TIPI para o
produto comercializado.
33.
Quanto a esta questão, é preciso destacar que, como os valores lançados
foram realizados sobre o montante das receitas omitidas e, portanto, não escrituradas, não é
possível considerar que as receitas omitidas pela Recorrente seriam decorrentes da
comercialização de uma única mercadoria isenta de IPI.
34.
Ao optar por não escriturar as vendas e omitir suas receitas auferidas e,
não logrando comprovar a origem dos rendimentos, quando solicitada, a Recorrente assumiu o
risco de ver sua receita tributada sem as isenções e benefícios que alega possuir.
Exclusão do Simples
35.
Como já relatado anteriormente, a Recorrente alega que sua exclusão do
regime de tributação do Simples só poderia se efetivar, se, após prolatada a decisão definitiva
neste processo administrativo, esta lhe fosse desfavorável e que esta só poderia se efetivar a
partir do ano-calendário de 2006, uma vez que a suposta situação excludente (Receita bruta
excedente ao limite), teria ocorrido unicamente no ano-calendário 2005.
36.
Sobre o primeiro argumento, verifica-se que o fato que ensejou a exclusão
do Simples está sendo avaliado neste mesmo processo administrativo e, somente se não
confirmadas as alegações de defesa é que a exclusão irá se efetivar. Assim, não se vislumbra
qualquer hipótese de cerceamento de defesa da Recorrente ou irregularidade no processo.
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.375 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000295/2009-21

37.
Adicionalmente, é importante salientar que, conforme expressamente
indicado no art. 2o do Ato Declaratório Executivo 46 de 18 de junho de 2009, os efeitos da
exclusão somente se operarão a partir de 01/01/2006.
Art. 2o A exclusão do Simples surtirá os efeitos, a partir de 01/01/2006,
previstos nos artigos 15 e 16 da já citada Lei n° 9.317, de 1996, e no inciso VI
do artigo 24 da Instrução Normativa 608 de 09 de janeiro de 2.006.
38.
É importante ressaltar, contudo, que o valor da receita bruta que exceder o
limite previsto para a opção pelo regime do simples será tributado, dentro do mesmo ano,
conforme percentuais previstos na legislação de regência (art. 205 RIR/99 e art. 23, §3o da lei
9.317/96).
39.
Outrossim, não merece reparo a decisão recorrida em relação à esta
questão.
Conclusão
40.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar
provimento parcial apenas para corrigir o erro material incorrido quando da transcrição do valor
da base de cálculo cujo fato gerador ocorreu em 31/03/2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital